Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711103-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN PABLO CAMARGO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIAN PABLO CAMARGO COSTA em face da decisão de ID origem 182291913 a qual conheceu do pleito veiculado na petição inicial como sendo procedimento de produção antecipada de prova, previsto no art.381, III, do CPC, e, em função disso, entendeu que tal procedimento não comporta a concessão de tutela de urgência. Compulsando-se as razões recursais, não se constata o endereçamento do teor vertido na decisão agravada, tendo o agravando se limitado a reiterar o pleito declinado na exordial. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator